Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Autor/Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de Id. 19770430 (e documentos seguintes) apresentada pelas Rés/Apeladas. Retire-se o processo de pauta. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator